Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21887911, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos não anuentes AMAURI JOSÉ LARA, AMÉLIA SACCHI BOEIRA, ANA CARLA CAVALCANTE, ANA CLÁUDIA SOARES LOPES, ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela decisão de ID: 9856368 e conforme ID: 9856410. Quanto a AMAURI JOSE LARA (nomeação em 20/7/1998), ANA CARLA CAVALCANTE, ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES, ANA LÚCIA BARBOSA MORATO e ANA MARIA DEL SOLAR ACUYO, destaco as seguintes informações: i) a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 9856410 - Pág. 5; ii) o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 9856410 - Pág. 8, 9856484 - Pág. 1, 9856410 - Pág. 10, 9856410 - Pág. 11, 9856410 - Pág. 12 e 9856410 - Pág. 13; iii) o ineditismo da demanda está demonstrado pelos documentos de ID: 9856410 - Pág. 20, 9856410 - Pág. 22, 9856410 - Pág. 28, 9856410 - Pág. 30, 9856410 - Pág. 32, 9856410 - Pág. 35, 9856410 - Pág. 39. Lado outro, verifica-se haver divergência nos nomes das servidoras AMÉLIA SACCHI BOEIRA (AMÉLIA SACCHI D ALBUQUERQUE LIMA) e ANA CLÁUDIA SOARES LOPES (ANA CLÁUDIA SOARES DA COSTA). Intime-se o SINDIRETA para esclarecer a divergência ora noticiada, trazendo os respectivos documentos comprobatórios. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador